Tribunal: TJSP
Processo: 1000686-20.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
COISA COMUM. Imóvel, mantido em condomínio, desde processo de dissolução de sociedade de fato (união estável). Pleito na tutela de quota-parte, a compensar período de utilização exclusiva por um dos consortes ("taxa de ocupação", equivalente à metade do valor locativo do imóvel). Juízo de procedência da ação e parcial procedência da reconvenção. Apelo da autora. Matéria melhor compreendida na

Ementa:
COISA COMUM. Imóvel, mantido em condomínio, desde processo de dissolução de sociedade de fato (união estável). Pleito na tutela de quota-parte, a compensar período de utilização exclusiva por um dos consortes ("taxa de ocupação", equivalente à metade do valor locativo do imóvel). Juízo de procedência da ação e parcial procedência da reconvenção. Apelo da autora. Matéria melhor compreendida na esfera de competência de Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado, deste Tribunal (Provimento 623/2.013, item I. 27). Não conhecimento do recurso, com imediata redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000686-20.2018.8.26.0268
Registro: 2020.0000160331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000686-20.2018.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é
apelante MARISA ANTONIA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
JOSE APARECIDO APOSTOLO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso
e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000686-20.2018.8.26.0268
VOTO No 36.637
2
COMARCA DE ITAPECERICA DA SERRA – 1a VARA
APELANTE: MARISA ANTÔNIA SILVA (autora)
APELADO: JOSÉ APARECIDO APOSTOLO (réu)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO FILIPE MASCARENHAS TAVARES
EMENTA:
COISA COMUM. Imóvel, mantido em condomínio,
desde processo de dissolução de sociedade de fato
(união estável). Pleito na tutela de quota-parte, a
compensar período de utilização exclusiva por um dos
consortes (“taxa de ocupação”, equivalente à metade
do valor locativo do imóvel). Juízo de procedência da
ação e parcial procedência da reconvenção. Apelo da
autora. Matéria melhor compreendida na esfera de
competência de Câmaras da Primeira Subseção de
Direito
Privado,
deste
Tribunal
(Provimento
623/2.013, item I. 27). Não conhecimento do recurso,
com imediata redistribuição.
VOTO No 36.637
RELATÓRIO
Demanda à busca de contrapartida pelo uso
exclusivo de coisa comum (imóvel sob condomínio, assim deliberado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000686-20.2018.8.26.0268
VOTO No 36.637
3
em processo de dissolução de união estável), juízo de procedência da
ação e parcial procedência da reconvenção (fls. 127/134), apela a
autora, reconvinda, batendo-se pela improcedência da reconvenção.
Resposta recursal, a fls. 150/152.
FUNDAMENTAÇÃO
Direitos
e
obrigações
relacionados
à
administração de coisa comum (bem imóvel), nestes autos à busca de
contrapartida, a compensar uso exclusivo mantido por um dos
consortes (ex-convivente), a matéria, em grau de recurso,
respeitosamente, considero melhor compreendida na esfera de
competência da Primeira Subseção de Direito Privado, deste Tribunal
(Resolução 623/2.023, item I. 27).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso, declinando da competência, redistribuindo-se nos limites
da Primeira Subseção de Direito Privado, deste Tribunal.
CARLOS RUSSO
Relator